Tribunal: TCU
Processo: 006.508/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 704553, firmado com o/a MINISTERIO DO ESPORTE, Siafi/Siconv 704553, função null, que teve como objeto O Programa ¿Pintando a Cidadania¿ tem por objetivo fomentar a prática do esporte por meio de distribuição gratuita de material esportivo e promover a inclusão social de pessoas de comunidades reconhecidamente carentes. Com base nas diretrizes do referido Programa o Instituto Pró Ação propõe a este Ministério a continuação do Programa ¿PINTANDO A CIDADANIA¿, com a confecção de 72.000 bolas (8.000 futebol de campo, 8.000 futebol de campo infantil, 8.000 futsal, 8.000 futsal nfantil, 8.000 vôlei, 8.000 handebol feminino, 8.000 handebol mirim, 8.000 basquete adulto e 8.000 basquete mirim), e 2.400 redes (600 redes de vôlei, 600 pares de redes de futebol de campo, 600 redes de basquete e 600 pares de redes de futsal/handebol), cuja a distribuição será gratuita na seguinte proporção: 4,09% da contrapartida para as escolas públicas, comunidades e entidades carentes do DISTRITO FEDERAL e entorno, sendo que 95,91% atenderão os Programas Segundo Tempo, Esporte e Lazer da Cidade e entidades filantrópicas, através do Ministério do Esporte/ME. O Programa ¿Pintando a Cidadania¿ em Valparaíso de Goiás propiciará com este Projeto 150 postos de trabalho, onde serão confeccionados cerca de 74.400 itens esportivos . O fruto do trabalho dessas pessoas oportunizará que sejam atendidas com material esportivo 1.440.000 indivíduos, tendo como público alvo crianças, adolescentes e jovens em todo o país, participantes dos Programas de Inclusão Social do Governo Federal, na área de esporte, administrados pelo Ministério do Esporte ¿ ME. (no da TCE no sistema: 2768/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 7309/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 11 da Resolução TCU 344/2022, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, uma vez constatada a ocorrência da prescrição; e b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Ministério do Esporte e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 006.508/2024-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Instituto Pro Ação (02.168.508/0001-29); Zilmar Moreira da Silva (XXX.165.724-XX). 1.2. Órgão: Ministério do Esporte. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.